Tribunal: TJPA
Processo: 0801495-11.2025.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0801495-11.2025.8.14.0000

REQUERENTE: AMAZONIA PLANOS DE SAUDE LTDA

REQUERIDO: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.012, §3º, I, DO CPC. POSSÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA. RISCO DE DANO GRAVE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação em Ação Civil Pública, suspendendo a eficácia de sentença que impôs à requerida obrigações de fazer relacionadas à adequação à Lei nº 13.709/2018 (LGPD), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo à apelação, especialmente quanto à relevância da fundamentação recursal e ao risco de dano grave ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desconsideração, pelo juízo de origem, de documentos apresentados sob segredo de justiça configura possível cerceamento de defesa, evidenciando a plausibilidade do direito invocado.

4.

A comprovação de que os documentos foram regularmente juntados aos autos reforça a consistência da alegação de cumprimento das obrigações impostas.

5.

A imposição de multa diária elevada, com potencial impacto financeiro significativo, caracteriza risco de dano grave ou de difícil reparação, sobretudo diante da possibilidade de provimento da apelação.

6.

A existência de decisões divergentes do mesmo magistrado em casos semelhantes indica possível violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, reforçando a probabilidade de êxito recursal.

7.

A análise da suficiência das provas quanto ao cumprimento das obrigações extrapola os limites da cognição sumária própria do pedido de efeito suspensivo, devendo ser apreciada no julgamento da apelação.

8.

A natureza de interesse nacional da LGPD não afasta a aplicação das garantias processuais, incluindo a possibilidade de concessão de efeito suspensivo para evitar danos decorrentes de execução provisória de decisão potencialmente equivocada.

9.

A ausência de manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório do recurso impede a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo à apelação exige demonstração concomitante da plausibilidade do direito e do risco de dano grave, nos termos do art. 1.012, §3º, I, do CPC.

2.

A desconsideração de provas regularmente juntadas, ainda que sob sigilo, pode caracterizar cerceamento de defesa e justificar a suspensão da eficácia da sentença.

3.

A natureza de norma de interesse nacional não afasta a incidência das garantias processuais, inclusive a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.012, §3º, I; CPC, art. 189, III; CPC, art. 1.021, §4º; CF/1988, art. 5º, LXXIX; Lei nº 13.709/2018, art. 1º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.021.665-MS (Tema 1.198); Recomendação CNJ nº 159.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª sessão ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/04/2026 a 05/05/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Agravo Interno interposto pela Associação de Educação, Cultura, Proteção e

Defesa do Consumidor, Contribuinte do Meio Ambiente do Brasil – ADECAMBRASIL, em face da decisão monocrática (ID 24691861) por mim proferida que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por Beneficente Nipo Brasileira da Amazônia – Amazônia Planos de Saúde LTDA, suspendendo a eficácia da sentença prolatada na Ação Civil Pública nº 0875668-49.2020.8.14.0301, a qual havia imposto à requerida obrigações de fazer relacionadas à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), sob pena de multa diária.

A decisão monocrática recorrida reconheceu a presença dos requisitos previstos no art. 1.012, §3º, I, do CPC, consignando a relevância da fundamentação recursal e o risco de dano grave ou de difícil reparação, destacando que a requerente comprovou ter apresentado nos autos documentos relativos ao cumprimento das obrigações impostas, ainda que sob segredo de justiça, cuja desconsideração poderia configurar cerceamento de defesa.

Ressaltou, ainda, a existência de decisão proferida em processo semelhante pelo mesmo magistrado de origem, em sentido diverso, circunstância apta a evidenciar possível violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, bem como o risco de prejuízo financeiro decorrente da imposição de multa diária, razão pela qual deferiu a suspensão da eficácia da sentença até o julgamento final da apelação.

Em suas razões recursais, a agravante ADECAMBRASIL sustenta a impossibilidade de utilização da sentença proferida na ACP nº 0876763-17.2020.8.14.0301, relativa ao Hospital Amazônia, como paradigma para o caso em tela, uma vez que as duas empresas possuem atividades empresariais distintas – uma hospitalar, outra de comercialização de planos de saúde –, o que tornaria as obrigações de proteção de dados e as provas de seu cumprimento necessariamente diversas e incomparáveis entre si.

Alega também a inexistência, nos autos da ACP originária, de provas do cumprimento das cinco obrigações de fazer determinadas na sentença, argumentando que os documentos apresentados pela agravada são inadequados, alheios à LGPD ou insuficientes.

Por fim, afirma que o efeito suspensivo foi obtido por meio de argumentos falaciosos, impedindo o cumprimento de obrigações de interesse nacional. Nesse ponto, destaca que a LGPD, por força do parágrafo único de seu art. 1º, é norma de interesse nacional, e que a proteção de dados foi alçada à condição de direito fundamental pelo inciso LXXIX do art. 5º da CF/88, razão pela qual a suspensão judicial de seus preceitos, sem fundamento legítimo, implica grave prejuízo à ordem jurídica.

A Amazônia Planos de Saúde Ltda. apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal, bem como a condenação da Agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, ante a manifesta improcedência do recurso.

Pontua que as obrigações de fazer foram integralmente cumpridas, conforme robusto acervo probatório carreado desde a manifestação preliminar, incluindo relatórios de mapeamento de riscos, de consultoria técnica e de impacto à proteção de dados, política de privacidade publicada no website com indicação do DPO e canais de atendimento aos titulares, além de termos de treinamento de funcionários – provas que, segundo sustenta, não foram devidamente apreciadas pelo magistrado de primeiro grau.

Alega ainda que, por pertencerem ao mesmo grupo econômico e terem implementado a LGPD por meio da mesma empresa de consultoria e os mesmos critérios, a discrepância de tratamento entre a Amazônia Planos de Saúde e o Hospital Amazônia pelo mesmo juízo reforça a violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, corretamente identificada na decisão agravada.

Acrescenta, por fim, que há indícios de litigância abusiva por parte da ADECAMBRASIL, a qual teria ajuizado inúmeras ações civis públicas idênticas contra diversas empresas, sem lastro probatório mínimo e sem qualquer tentativa prévia de notificação extrajudicial, conduta questionada pelo próprio Ministério Público nos autos originários e passível de enquadramento nas hipóteses da Recomendação nº 159 do CNJ e da tese fixada pela Corte Especial do STJ no REsp nº 2.021.665-MS (Tema 1.198).

Conclui que, comprovado o cumprimento voluntário das obrigações, a execução provisória da sentença seria desnecessária e desproporcional, devendo ser mantida a suspensão de seus efeitos até o julgamento definitivo da apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado diz respeito à verificação da correção da decisão monocrática que, com fundamento no art. 1.012, §3º, I, do Código de Processo Civil, concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por Amazônia Planos de Saúde Ltda., ora agravada, suspendendo a eficácia da sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0875668-49.2020.8.14.0301.

A sentença proferida na Ação Civil Pública nº 0875668-49.2020.8.14.0301 condenou a agravada ao cumprimento de cinco obrigações de fazer relacionadas à adequação à LGPD, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 300.000,00.

A Amazônia Planos de Saúde Ltda., ao formular o pedido de efeito suspensivo, alegou que havia apresentado nos autos da ACP documentos comprobatórios do cumprimento de tais obrigações, os quais, contudo, teriam sido desconsiderados pelo magistrado sentenciante, em parte porque tramitavam sob segredo de justiça, nos termos do art. 189, inciso III, do CPC.

Essa circunstância, por si só, revela a relevância da fundamentação recursal. Com efeito, a desconsideração de provas regularmente juntadas aos autos – ainda que sob sigilo – configura potencial cerceamento de defesa, vício apto a comprometer a higidez do julgado e a justificar o provimento do recurso de apelação.

A apelante demonstrou, ainda, que os documentos foram inseridos regularmente no sistema PJe, tendo recebido os respectivos IDs de identificação, o que reforça a consistência da alegação de que as provas existem e foram produzidas tempestivamente.

Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, também não há dúvida. A imposição de multa diária de R$ 10.000,00, passível de atingir o teto de R$ 300.000,00, representa impacto financeiro significativo para a recorrente, especialmente se, ao final, o recurso de apelação vier a ser provido e reconhecido o efetivo cumprimento das obrigações antes mesmo da prolação da sentença.

A esse prejuízo patrimonial somam-se os potenciais danos reputacionais decorrentes da execução provisória da sentença, de difícil ou impossível reparação. Presentes, portanto, os dois requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo deferido na decisão monocrática ora atacada.

A agravante sustenta, ainda, que a sentença proferida na ACP relativa ao Hospital Amazônia não poderia ser utilizada como paradigma, por se tratar de pessoa jurídica distinta, com atividade empresarial diferente, e que, portanto, as provas exigíveis em cada caso seriam necessariamente diversas e incomparáveis.

O argumento não prospera. A referência à ACP nº 0876763-17.2020.8.14.0301 não foi utilizada na decisão agravada como paradigma vinculante, mas sim como elemento adicional de reforço à probabilidade de provimento do recurso de apelação, senão vejamos:

“Outro aspecto que merece destaque é a existência de decisão diversa proferida pelo mesmo magistrado em processo semelhante, de número 0876763-17.2020.8.14.0301 (ID 24591757 - Pág. 174), no qual foram reconhecidas as provas apresentadas e adotada solução distinta. Tal discrepância na atuação judicial reforça a probabilidade de provimento do recurso de apelação, configurando situação de aparente violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.”

O que se consignou foi que o mesmo magistrado, diante de casos semelhantes promovidos pela mesma agravante, adotou soluções diametralmente opostas, reconhecendo as provas apresentadas pelo Hospital Amazônia e julgando improcedente a ACP, ao passo que desconsiderou provas equivalentes apresentadas pela Amazônia Planos de Saúde. Tal discrepância, ainda que consideradas as diferenças entre as atividades das duas empresas, é apta a evidenciar possível violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Além disso, conforme alegado nas contrarrazões, as duas empresas pertencem ao mesmo grupo econômico e implementaram a LGPD por meio da mesma empresa de consultoria, observando os mesmos critérios e metodologia.

A agravante alega que os documentos apresentados pela Amazônia Planos de Saúde são inadequados, alheios à LGPD ou insuficientes, e que a própria Agravada teria confessado estar apenas “se adequando” à legislação, demonstrando o efetivo descumprimento das obrigações impostas.

Essa argumentação, contudo, não é suficiente para afastar a decisão agravada. O juízo exercido nesta sede é de cognição sumária, voltado à verificação da plausibilidade do direito invocado, e não à análise definitiva do mérito da controvérsia, que incumbe ao colegiado no julgamento da apelação.

O que se constata, desde logo, é que a Amazônia Planos de Saúde Ltda. apresentou, ao longo de toda a instrução da ACP, diversos documentos referentes à LGPD que foram regularmente inseridos no sistema.

A avaliação aprofundada da suficiência dessas provas para a comprovação do cumprimento integral das obrigações impostas é matéria que extrapola os limites do presente incidente e deverá ser realizada pelo órgão colegiado por ocasião do julgamento da apelação.

Por ora, a existência de tal acervo é suficiente para demonstrar a relevância da fundamentação recursal e justificar a manutenção do efeito suspensivo.

A agravante sustenta, por fim, que o efeito suspensivo não poderia ser concedido, por implicar a paralisação do cumprimento de obrigações de interesse nacional, tendo em vista que a LGPD, nos termos do parágrafo único de seu art. 1º, é norma de interesse nacional, e que a proteção de dados foi inserida no rol dos direitos fundamentais pelo inciso LXXIX do art. 5º da CF/88.

O argumento não merece acolhimento. A concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação é mecanismo expressamente previsto no ordenamento processual, especificamente no art. 1.012, § 3º, inciso I, do CPC, e tem por finalidade precisamente evitar que a execução imediata de uma sentença potencialmente equivocada cause danos irreparáveis ao recorrente antes do reexame da questão pelo tribunal.

A natureza da norma material em discussão – ainda que de interesse nacional – não autoriza a supressão das garantias processuais inerentes ao devido processo legal, dentre as quais se insere a possibilidade de concessão de efeito suspensivo.

O instituto do efeito suspensivo não representa descumprimento da LGPD, mas tão somente a preservação do resultado útil do processo até que o mérito seja definitivamente apreciado pelo colegiado.

A agravada requer, nas contrarrazões, a condenação da Agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, ante a alegada manifesta improcedência do recurso.

O pedido não comporta acolhimento. A imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC pressupõe que o agravo interno seja declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, em decisão unânime.

Ainda que o recurso não mereça provimento, não se vislumbra, no caso em tela, caráter manifestamente protelatório ou abusivo na sua interposição.

Assim, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática agravada pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/05/2026